Tribunal: TJSP
Processo: 2111645-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO – O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC/2015, art. 789), podendo a responsabilidade patrimonial atingir bens de terceiros apenas e tão somente nas hipóteses elencadas no art. 790, III, CPC/2015, sendo imprescindível a comprovação de que o bem a ser constrito é de propriedade do devedor ou se encontre em uma das situações

Ementa:
EXECUÇÃO – O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC/2015, art. 789), podendo a responsabilidade patrimonial atingir bens de terceiros apenas e tão somente nas hipóteses elencadas no art. 790, III, CPC/2015, sendo imprescindível a comprovação de que o bem a ser constrito é de propriedade do devedor ou se encontre em uma das situações que autorizam a constrição de bens de terceiros – Agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de constrição de ativos financeiros de titularidade de Stuber Assessoria Administrativa Eireli, pois não restou demonstrado que a terceira alheia à relação jurídica discutida nos autos possui responsabilidade patrimonial pelo débito exequendo, nos termos do art, 790, CPC/2015 – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2111645-98.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111645-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TETRA
PAK LTDA, são agravados EET BRASIL ALUMÍNIO E PARAFINAS LTDA e
HEBERT ANTONIO VON ATZINGEN PASQUINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2111645-98.2020.8.26.0000
VOTO no 36617
Agravo de Instrumento no 2111645-98.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Tetra Pak Ltda
Agravados: EET Brasil Alumínio e Parafinas Ltda e Outro
EXECUÇÃO O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
(CPC/2015,
art.
789),
podendo
a
responsabilidade
patrimonial atingir bens de terceiros apenas e tão somente
nas hipóteses elencadas no art. 790, III, CPC/2015, sendo
imprescindível a comprovação de que o bem a ser constrito
é de propriedade do devedor ou se encontre em uma das
situações que autorizam a constrição de bens de terceiros
Agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o
pedido de constrição de ativos financeiros de titularidade de
Stuber Assessoria Administrativa Eireli, pois não restou
demonstrado que a terceira alheia à relação jurídica
discutida nos autos possui responsabilidade patrimonial pelo
débito exequendo, nos termos do art, 790, CPC/2015
Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 1046 dos autos de origem, que indeferiu o
pedido de bloqueio de valores em conta de titularidade de Stuber Assessoria
Administrativa Eireli.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) o
AGRAVADO HERBERT se utiliza da empresa STUBER ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA EIRELI (“STUBER”), de titularidade de sua esposa, Sra.
LILIAN STUBER VON ATZINGEN PASQUINI (“SRA. LILIAN”), com os
principais objetivos de blindar o patrimônio do AGRAVADO HERBERT e de
frustrar o recebimento do crédito da AGRAVANTE”; (b) “(...) a STUBER
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI foi constituída pela esposa do
AGRAVADO HERBERT em 13/03/2015, pouco mais de dois meses antes do
ajuizamento da demanda de origem (cujo ajuizamento ocorreu em 18/05/2015)”; (c)
“A STUBER é uma empresa unipessoal, de titularidade da esposa do AGRAVADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2111645-98.2020.8.26.0000
HERBERT, cujo objeto social é a prestação de “serviços de escritório, apoio
administrativo, contas a pagar, contas a receber, aplicações e elaboração de relatórios
financeiros” (doc. 04). Ademais, a STUBER tem sua sede instalada na Rua dos
Alcatrazes, 332, Chácara Flora, na cidade de São Paulo/SP, local onde o
AGRAVADO HERBERT reside com sua família”; (d) “apesar de a STUBER não ter
nenhum vínculo com o AGRAVADO HERBERT, aquela empresa, desde a sua
constituição, tem sido utilizada por ele para realizar transações financeiras pessoais e
ocultação de patrimônio, com o objetivo de se furtar ao cumprimento das obrigações
assumidas perante a AGRAVANTE”; (e) “o agravado utiliza-se de pessoa jurídica de
titularidade de sua esposa para ocultação de patrimônio”, sendo necessária a
“penhora ser realizada na forma do art. 790, III, CPC”; (f) “(...) o AGRAVADO
HERBERT utiliza as contas correntes da STUBER para realizar movimentações
financeiras em nome próprio e até mesmo pagamento de despesas pessoais, inclusive
custas judiciais, deixando evidente que a STUBER é utilizada segundo os interesses
próprios do SR. HERBERT. Ou seja, a STUBER, claramente, é verdadeira extensão
do AGRAVADO HERBERT, sendo dolosamente utilizada para fins diversos
daqueles previstos no instrumento de constituição daquela empresa”; (g) “A
utilização dolosa da STUBER pelo AGRAVADO HERBERT torna-se ainda mais
evidente na medida em que o SR. HERBERT declara à Receita Federal do Brasil que
é detentor de vultoso patrimônio, avaliado em aproximadamente R$40.000.000,00
(quarenta milhões de reais), e ainda assim depende da STUBER para garantir o
pagamento de custas processuais, cujo valor representa aproximadamente 0,1% do
patrimônio que o SR. HERBERT afirma possuir”; (h) “(...) a AGRAVANTE não
busca a responsabilização da STUBER pelo pagamento do débito exequendo” e (i)
“(...) o bloqueio das contas correntes da STUBER é medida absolutamente
necessária ao deslinde da demanda de origem e à obtenção da “prestação pecuniária”,
nos exatos termos do que preceitua o artigo 139, IV, do CPC”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2259754-88.2019 (fls. 82).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 83).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 86/104),
insistindo que: (a) há inovação recursal quanto às alegações de “suposto esgotamento
dos meios executivos típicos e a consequente possibilidade de aplicação das medidas
coercitivas atípicas do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil”; (b) “(...)
Herbert não pode responder pela integralidade do débito contraído pela empresa
EET, visto que expressamente anuiu no contrato de mútuo, nos termos da cláusula
5.3 e por Instrumento Particular de Penhora de Quotas Sociais, que ofertaria como
garantia a integralidade de suas quotas na empresa executada”; (c) inaplicabilidade
do art. 790, III, CPC, pois “os bens que se pretende atingir não são de propriedade
dos Agravados, mas, sim, de terceiro, totalmente alheio a esta lide”; (d) “Stuber é
empresa alheia ao feito e com patrimônio próprio que não se confunde com o
patrimônio do agravado, regularmente criada antes da propositura da ação de
execução originária”; (e) “(...) não há que se falar em penhora de um terceiro
estranho à lide, que nunca participou das negociações e da assinatura do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2111645-98.2020.8.26.0000
mútuo, e tampouco prestou garantia de qualquer espécie no negócio jurídico
entabulado entre a Agravante e os Agravados” e (f) “O pagamento de custas em favor
de terceiro, ou mesmo a quitação de obrigação em favor de terceiro não é vedada,
inclusive o próprio Código Civil enuncia essa possibilidade no seu artigo 3053,
assegurando que ao terceiro será inerente o exercício de faculdade jurídica para
pleitear o reembolso daquilo que foi pago, mas jamais configurando alguma das
hipóteses do artigo 504 do Código Civil”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela parte
agravante contra os agravados e TSL Engenharia, Manutenção e Preservação
Ambiental Ltda, lastreada em contrato de mútuo, objetivando o recebimento do valor
de R$3.038.559,33, para maio de 2015.
Após diligências infrutíferas na busca de bens passíveis
de penhora, a parte agravante requereu o arresto cautelar de valores em conta
corrente da pessoa jurídica Stuber Assessoria Administrativa Eireli, sob a alegação
de que o executado Hebert a utiliza para ocultação de patrimônio (fls. 991/1000 dos
autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls. 991/1000: Embora os recolhimentos feitos pela empresa
indicada possam servir como indício de utilização da pessoa
jurídica para a movimentação de recursos próprios do coexecutado
Herbert, eles não demonstram que referida empresa esteja de fato
na posse de bens ou dinheiro daquele, e estariam sujeitos à
execução na forma do artigo 790, III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, o desvio de recursos do coexecutado para empresa de
titularidade de seu cônjuge, embora constitua hipótese plausível,
não foi demonstrado, o que é de rigor para que se determine a
constrição desses mesmos recursos. É preciso considerar, ademais,
que referido dispositivo autoriza a penhora de bens do executado
em posse alheia e não de bens cuja propriedade tenha sido
transmitida. Nesse último caso, estar-se ia diante de hipótese
diversa,
não
prevista
nem
contemplada
pelo
dispositivo
mencionado. Indefiro, pois, o pedido de bloqueio em contas da
empresa Stuber Assessoria Administrativa EIRELI.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada “para determinar o arresto cautelar dos valores das contas
corrente empresa Stuber Assessoria Administrativa Eireli”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2111645-98.2020.8.26.0000
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC/2015, art. 789),
podendo a responsabilidade patrimonial atingir bens de terceiros apenas e tão
somente nas hipóteses elencadas no art. 790, CPC/2015, sendo imprescindível a
comprovação de que o bem a ser constrito é de propriedade do devedor ou se
encontre em uma das situações que autorizam a constrição de bens de terceiros.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À
PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
VEÍCULO E DE INDICAÇÃO DE SEU VALOR DE MERCADO. ART. 656, VII,
E §1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não comporta conhecimento o
recurso quanto à alegada ofensa ao artigo 652 do Código de Processo Civil,
porquanto ausente o necessário prequestionamento; assim, também, quanto à
afirmada contrariedade ao princípio da menor gravosidade, contido no artigo 620 do
mesmo estatuto, visto que o tema passou ao largo da fundamentação do acórdão
proferido, limitando-se a Corte estadual a mencionar o referido princípio, obiter
dictum, para anotar que cabia também ao devedor a responsabilidade pelo bom
andamento do feito. 2. Ao determinar o estatuto processual civil que "o devedor
responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens
presentes e futuros", está, por óbvio, a impedir que eventual medida constritiva
venha a recair sobre bens de terceiros, alheios à relação jurídica de direito
material, que deu origem ao feito executivo (com exceção, é claro, daqueles bens
incluídos no rol do artigo 592); daí ser imprescindível a comprovação da
propriedade do bem indicado à penhora, o que não ocorreu na espécie. 3.
Consignou o magistrado singular, também, que a ausência de indicação do valor do
bem nomeado à penhora, a par de evidente o descumprimento do comando legal (art.
656, inc. VII, do CPC), não permitiu aferir suficiência para garantir a execução. 4.
Teria o recorrente resolvido o incidente se, ao invés de percorrer todos os meandros
recursais, como até o momento vem fazendo, houvesse demonstrado a propriedade
do veículo, pela simples apresentação da documentação pertinente, indicando-lhe,
outrossim, o valor de mercado, o que faria mediante simples consulta a qualquer
jornal de circulação diária ou revista especializada. 5. Recurso especial não
conhecido” (4aT, REsp 286582 / SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 27/11/2007,
DJ 10/12/2007 p. 366, o destaque não consta do original).
3.2. Na espécie, agiu com acerto o MM Juízo da causa
em indeferir o pedido de constrição de ativos financeiros de titularidade de Stuber
Assessoria Administrativa Eireli, pois não restou demonstrado que a terceira alheia à
relação jurídica discutida nos autos possui responsabilidade patrimonial pelo débito
exequendo, nos termos do art, 790, CPC/2015.
Isso porque: (a) ela não figura como parte na execução
e nem mesmo participou da formação do título executivo; (b) os documentos
acostados aos autos, quando do pedido formulado pela parte credora de constrição de
suas contas, não comprovam que os valores depositados em ativos financeiros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2111645-98.2020.8.26.0000
titularidade de Stuber Assessoria Administrativa Eireli são de propriedade do
executado Hebert, ainda que em posse da terceira, conforme exige o art. 790, III,
CPC e (c) a só e só condição de pagamento de custas processuais pela Stuber
Assessoria Administrativa Eireli, pessoa jurídica que tem por sócia o cônjuge do
executado Hebert, em ação em que este figura como parte, é insuficiente para
reconhecer a existência de desvio de patrimônio, objetivando a sua ocultação, ainda
mais quando sequer houve requerimento da responsabilização da agravada, por
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, nos termos do
art. 50, CC e 133 e seguintes, CPC, condição necessária para a constrição de bens de
pessoas jurídicas ou naturais que formem grupo econômico e o utilizam como forma
de fraudar a execução (CPC, art. 790, VII).
Isto é o quanto basta para o desprovimento do recurso,
mantendo-se a r. decisão agravada, sendo desnecessário perquirir sobre as demais
questões arguidas no presente recurso.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator